Tribunal: TJSP
Processo: 2217976-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que determinou a emenda da inicial para a conversão da ação ao rito comum, no prazo de 15 dias, sob pena de inépcia – Alegação de que o juiz modificou anterior entendimento quanto à prova trazida, após a inércia do devedor que não opôs embargos monitórios - Pedido de aplicação do art. 701, § 2o, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que determinou a emenda da inicial para a conversão da ação ao rito comum, no prazo de 15 dias, sob pena de inépcia – Alegação de que o juiz modificou anterior entendimento quanto à prova trazida, após a inércia do devedor que não opôs embargos monitórios - Pedido de aplicação do art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil, com a conversão do mandado de pagamento em mandado executivo – Não acolhimento – Necessidade de se apurar a extensão do débito perseguido - Decisão mantida - Recurso desprovido.